Tribunal: STF
Processo: ACO 1987
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: QUARTO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO ORIGINÁRIO DA AÇÃO. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF SOMENTE NAS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA, DE HABEAS DATA, DE HABEAS CORPUS OU DE MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA, IGUALMENTE, DE POTENCIAL CONFLITO FEDERATIVO A ENSEJAR O CABIMENTO DA AÇÃO PELO ART. 102, I, ‘F’, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência desta Corte para conhecer e julgar ações que questionam atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP se limita às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data. Precedentes: AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2014; AO 1.706-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2014.



    2. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008.



    3. In casu, não se configuram as hipóteses de cabimento por qualquer das alíneas ‘f’ e ‘r’ do art. 102, I, do texto constitucional, inexistindo a competência originária desta Corte para processar e julgar o feito, que deve ser remetido ao órgão competente da Justiça Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.